Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-88.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais. Acidente de veículo em decorrência de objeto caído em rodovia administrada por concessionária. Ação regressiva proposta por seguradora. Prova dos autos que não indica omissão da concessionária quanto ao seu dever de manutenção/conservação da rodovia. Local de grande fluxo de veículos, não havendo qualquer notícia de outro evento assemelhado naquela data em momento

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais. Acidente de veículo em decorrência de objeto caído em rodovia administrada por concessionária. Ação regressiva proposta por seguradora. Prova dos autos que não indica omissão da concessionária quanto ao seu dever de manutenção/conservação da rodovia. Local de grande fluxo de veículos, não havendo qualquer notícia de outro evento assemelhado naquela data em momento anterior. Prova testemunhal que indica ter o objeto se desprendido do veículo que trafegava logo à frente. Falha do serviço público não demonstrada. Precedente. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005616-88.2014.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
2
VOTO No 35354
APELAÇÃO No 0005616-88.2014.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
MM. JUÍZA: DRA. CLÁUDIA VILIBOR BREDA
INDENIZAÇÃO. Danos materiais. Acidente de veículo
em
decorrência
de
objeto
caído
em
rodovia
administrada por concessionária. Ação regressiva
proposta por seguradora. Prova dos autos que não
indica omissão da concessionária quanto ao seu dever
de manutenção/conservação da rodovia. Local de
grande fluxo de veículos, não havendo qualquer notícia
de outro evento assemelhado naquela data em
momento anterior. Prova testemunhal que indica ter o
objeto se desprendido do veículo que trafegava logo à
frente. Falha do serviço público não demonstrada.
Precedente. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido.
I - Trata-se de ação regressiva ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face de
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. CCR
NOVADUTRA. Segundo relato da inicial, a autora firmou contrato de
seguro com terceiro, obrigando-se a garantir o veículo deste contra
riscos, dentre outros, decorrentes de acidente de trânsito. Em 08.05.13
o veículo assegurado trafegava pela Rodovia BR 116 quando foi abrupta
e repentinamente surpreendido pela existência de um objeto
(recapagem de pneu) no leito carroçável, atingindo-o, resultando em
danos ao automóvel. A autora, na função de garantidora do interesse de
seu segurado, pagou-lhe o valor correspondente à indenização integral
do veículo, R$13.004,75. Houve alienação do salvado, auferindo a
autora R$3.900,00. Apontando culpa da ré, negligente ao deixar de
zelar pela segurança dos usuários da via, pede a condenação desta a
pagar-lhe a diferença, devidamente acrescida de juros e correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
3
A r. sentença de fls. 273/276 julgou procedente
a demanda, condenando a ré no pagamento do importe reclamado com
correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês, bem como
no pagamento da custas, despesas e honorários de 10% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré buscando a inversão
do decisum (fls. 280/293).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 303/329), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o
prazo da Resolução no 772/17. O feito foi inicialmente encaminhado à
E. 33a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou
sua redistribuição a esta Seção de Direito Público (fls. 335/338).
Suscitado
conflito
negativo,
foi
declarada
competente esta E. Câmara (fls. 355/361).
É o relatório.
II- Como já relatado, cuida-se de demanda
regressiva onde a autora busca o ressarcimento do quanto pagou a
terceiro com o qual firmou contrato de seguro. Este sofreu acidente de
trânsito quando trafegava por rodovia concedida à ora apelante, à qual
se imputou responsabilidade pelo evento por não ter garantido os meios
aptos a prevenir o acidente ou amenizar seus efeitos.
Dúvida não há que o art. 37, §6o, da CF/88
determina que “As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
4
É por isso que a responsabilidade civil da
Administração Pública, fundada na teoria do risco administrativo, é de
caráter objetivo, ou seja, o dever indenizatório decorre da má prestação
dos serviços ou omissão do Poder Público, sem necessidade de aferição
da culpa. Tal responsabilidade somente pode ser afastada mediante
comprovação, por parte do Poder Público, de: a) a vítima ter concorrido
ou agido com culpa exclusiva para a ocorrência do evento danoso; b)
caso fortuito; c) força maior; d) fato exclusivo de terceiro. Assim, para a
responsabilização de ressarcimento basta ao autor demonstrar a
ocorrência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente
administrativo e o sinistro.
Por outro lado, respeitável parcela da doutrina,
nas hipóteses de omissão estatal, admite a teoria da responsabilidade
subjetiva, a qual, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, trata-se
de responsabilidade por meio da qual surge a “obrigação de indenizar em
razão de um procedimento contrário ao Direito, consistente em causar um dano a
outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto” (in Curso de Direito
Administrativo, 26a ed., Malheiros, p. 992). É a denominada faute du
service dos franceses, aqui denominada pela doutrina como culpa
anônima ou, meramente por tradução, falta de serviço, que constitui a
responsabilidade do Estado por comportamento ilícito, sob o perfil do
descumprimento de um dever de agir, no qual a omissão é propositada
(dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade de imprudência,
negligência ou imperícia.
No
caso
em
tela,
a
responsabilidade
da
Administração decorreria de sua omissão na manutenção da via, ou
seja, típico caso de responsabilidade subjetiva. E não há prova de
conduta da Concessionária (ou falta de ação desta) que a relacione com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
5
o evento danoso.
Não se discute o fato de que o veículo conduzido
pelo segurado da ora apelada foi atingido por uma “ressolagem” de
pneu de caminhão. Ouvido, o condutor declarou que dirigia pela rodovia
e estava atrás de uma carreta quando foi surpreendido pelo objeto, que
se prendeu ao seu automóvel e ocasionou a perda do controle e a
colisão. Não soube ele informar se o objeto se desprendeu do mesmo
caminhão que ia à frente ou de algum outro. Também informou que o
serviço de socorro foi acionado pela Polícia Rodoviária.
É sabido que a Via Dutra tem um dos maiores
(senão o maior) volume de tráfego de veículos no país, e não há notícia
de que outros automóveis tenham se acidentado naquele dia e local.
Nem que os mesmos policiais que atenderam a ocorrência tenham
informado à Concessionária sobre a existência do objeto na via, pelo
que tudo está a indicar que de fato a “ressolagem” desprendeu-se do
caminhão que ia logo à frente do veículo segurado pela apelada.
Nestas circunstâncias é inviável exigir que a
Concessionária fiscalize cada quilômetro da estrada 24 horas por dia
para constatar, em tempo real, todo e qualquer objeto estranho no leito
carroçável e evitar acidentes como o narrado na vestibular. O mesmo
não se poderia dizer caso a prova constante dos autos demonstrasse
que o acidente envolvendo o veículo descrito na inicial não foi o único, e
que a apelante, ciente da existência do obstáculo, não tomou qualquer
atitude. O documento de fls. 154/155 aponta que a chegada dos
veículos de apoio ao local do acidente ocorreu quase ao mesmo tempo
em que foram acionados (07h39m).
Como asseverou o E. Desembargador Coimbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
6
Schmidt no voto condutor da apelação no 0015958-26.2013.8.26.0566,
“(...) Não é razoável dispor sensores ou agentes a cada metro das ruas para
fiscalização de suas condições operacionais (...)”1.
Nada
indica
negligência
da
concessionária
quanto ao seu dever de manutenção/conservação da rodovia neste
caso, não podendo ser responsabilizada por eventos fortuitos, pena de
atribuir-lhe a qualidade de seguradora universal. A Carta de 88 não
consagrou a teoria do risco integral2. Neste sentido:
“Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais -
Acidente de trânsito causado por objeto na pista
("ressolagem"),
provocando
danos no
veículo -
Ausência de comprovação de nexo de causalidade
ensejador da indenização pretendida - Omissão estatal
não demonstrada - Hipótese em que não há
comprovação suficiente de falha do serviço, ou
descumprimento
do
dever
de
atuação
da
concessionária - Não há elementos nos autos indicando
que o referido objeto teria permanecido na pista por
muito tempo (ou por período além do razoável), a
configurar omissão culpável da concessionária

Ocorrência de caso fortuito - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público Sentença de procedência reformada - Recurso
provido para julgar improcedente a ação” (Apelação no
1009944-28.2018.8.26.0309,
rel.
Des.
Marcelo
L.
Theodósio, j. 17.12.2019).
Assim, tem-se que o apelo deve ser conhecido e
provido para o fim de julgar improcedente a demanda, devendo a ora
apelada arcar com as custas, despesas e honorários de 12% do valor da
causa, já observadas as duas instâncias (art. 85, §1o e 2o, do CPC).
1 j. 19.09.2016.
2 Neste sentido, apelação no 1041579-87.2016.8.26.0053, rel. Des. Sidney romano dos Reis, j.
07.11.2018; apelação no 0000736-41.2010.8.26.0172, rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 10.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005616-88.2014.8.26.0543 -Voto no 35354 a
7
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora